Tribunal: CARF
Processo: 16062.720157/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720157/2015-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.525 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ALEXANDRE ZANOLINI GENICOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2402-006.861, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF em 17 de janeiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
519:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720157/2015-55
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720157/2015-55

MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou quotistas, importando a sua desobediência em multa aos
diretores e demais membros da administração superior que tiverem recebido as
importâncias indevidas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MULTA. PERCENTUAL. LEGISLAÇÃO.
A multa a ser aplicada, no caso de distribuição de lucros, estando a empresa em débito
não garantido para com a União, corresponde a 50% do montante distribuído a cada
diretor e demais membros da administração superior, nos termos da legislação de
regência.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 538 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 557 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa ao
pagamento de lucros estando em débito não garantido com a União.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) a imposição da multa prevista no art. 32 da Lei 4.357/1964 pressupõe que a pessoa
jurídica, no momento em que distribui lucros aos sócios, tenha débitos sem garantia
inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos termos da Lei 6.830 c/c
art. 183 e ss. do CTN, sendo incabível nos casos de débitos em cobrança administrativa;
b) no presente caso, a pessoa jurídica causadora do lançamento tributário contra o
recorrente só possui execução fiscal a partir de 06/06/2013, ou seja, na época da
distribuição dos lucros, não existia débitos executados judicialmente contra a empresa
Elos.
c) no sentido do exposto, foi proferida decisão pela 4a Câmara – 2a Turma Ordinária,
Acórdão 2402-006.858, julgado em 17 de janeiro de 2019, acerca de tema idêntico ao
que debatido, no qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso interposto
no processo n.o 10580.727561/2011-91.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, como se
observa das fls. 596 e seguintes, alegando, em síntese:
a) o recorrente é sócio da empresa ELOS DO BRASIL LTDA. e foi autuado em razão
da distribuição de lucros que não poderia ocorrer, eis que outra empresa do mesmo
grupo econômico, CBS, possuía débitos junto ao RFB;
b) considerando a responsabilidade solidária da ELOS, trata-se de hipótese que se
enquadra no disposto no art. 32, da Lei no 4.357/64;
c) nesse sentido, completamente cabível a exigência de multa regulamentar em face do
contribuinte, diante do recebimento de montante a título de distribuição de lucros
enquanto a pessoa jurídica se encontrava em débito não garantido, nos termos da
legislação de regência;
d) ao defender a aplicação da penalidade somente no caso de débito em execução fiscal,
o recorrente impõe uma restrição que o texto legal não prevê quando trata da matéria.
e) assim, o lançamento deve ser preservado, do modo como decidiu a decisão recorrida,
que não merece reforma.
É o relatório.

Voto
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720157/2015-55

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Com relação ao conhecimento, entendo que, diante da ausência de similitude
fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, não se mostra possível identificar a
divergência jurisprudencial suscitada.
Durante a sessão de julgamento de maio de 2021, esse Colegiado, no Acórdão n.o
9202-009.523, de Relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, por unanimidade,
posicionou-se no sentindo de não conhecer de Recurso Especial interposto com base no mesmo
paradigma indicado nos presentes autos, em face de acórdão recorrido de idêntico teor,
consoante se observa dos termos abaixo transcritos:
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze
dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas o recorrente não demonstrou
a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do
Regimento) e nem prequestionou a matéria que pretende ver dirimida, de forma que o
apelo não deve ser conhecido.
Em seu recurso, o sujeito passivo visa a discutir o sentido e o alcance da expressão
“débito não garantido” para fins de aplicação da multa prevista no art. 32, “b”, e § 1o,
da Lei 4357/67. No seu entender, tal expressão somente teria cabimento para os casos
em que o débito é objeto de ação de execução fiscal, quando se pode cogitar da
prestação de garantia. Como reforço de sua tese, o contribuinte apresentou o acórdão
paradigma 2803-004.087.
Ao analisar a decisão recorrida, até poderia parecer que ela enfrentou tal matéria, pois
afirma que “deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de lucros, procurar a
Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo”. No
entanto, veja-se que a decisão nada diz sobre o conceito e o alcance da expressão débito
não garantido, nem tampouco emite qualquer decisão sobre a necessidade de
constituição definitiva do crédito tributário ou sobre o ajuizamento de ação de execução
fiscal.
Isso se explica porque, segundo o relatório da decisão recorrida, tal matéria não foi
objeto do recurso voluntário. Em seu recurso voluntário, o contribuinte somente teria
reafirmado os mesmos argumentos da sua impugnação acerca da (a) inexistência de
repasse de valores; (b) possibilidade de distribuição de lucros gerados anteriormente às
autuações, ainda que distribuídos posteriormente; e (c) descabimento do percentual da
multa aplicada.
Quer dizer, além de inexistir similitude fático-jurídica entre os casos, o apelo é inviável
diante do óbice previsto no § 5o, do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno, segundo
o qual o recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.720157/2015-55

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital